Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-13.2020.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade - ilicitude da prova e cerceamento de defesa. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Isenção da pena de multa. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.